Tribunal: TJMT
Processo: 0003467-56.2018.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003467-56.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS - CPF: 048.405.961-07 (APELANTE), PAULO DOS SANTOS AMARO - CPF: 056.866.621-69 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003467-56.2018.8.11.0007

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO VALOR DO DIA-MULTA – POSSIBILIDADE – PATAMAR ARBITRADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM JUSTIFICATIVA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – MAUS ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

A despeito do silêncio legislativo, a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos exige fundamentação adequada.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

Há de ser mantido o regime fechado ao condenado reincidente específico, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos, quando também existir circunstância judicial desfavorável –
in casu
, os maus antecedentes –, afastando, portanto, a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.

A culpabilidade e o motivo do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003467-56.2018.8.11.0007

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson dos Santos Neuhaus, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
readequação do
quantum
da pena de multa para o patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, por ser o acusado pobre nos termos da lei, bem como a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, com providências de ofício.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Robson dos Santos Neuhaus
, a prática do crime de
furto simples (art. 155,
caput
, do CP)
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18/01/2017, às 09h15min, em frente a Fábrica de gesso, localizado no Bairro Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Paulo dos Santos Amaro, qual seja uma moto Yamaha/YBR, cor preta, placa JZY5067.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Paulo dos Santos Amaro foi até a empresa onde trabalha no período matutino, deixando a sua motocicleta em frente ao estabelecimento com a chave na ignição, e ao retornar, o veículo não estava no local. Nesse contexto, a Polícia Militar recebeu informação da ocorrência do furto, via 190, no dia 20 de Janeiro de 2017, de que a motocicleta estaria estacionada ao lado do supermercado central no município de Nova Monte Verde/MT, sendo feita a abordagem do suspeito com o veículo. Consta também nos autos que o suspeito confessou o crime, asseverando que furtou a motocicleta na terça-feira, dia 17 de Janeiro de 2017, data em que saiu da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS já qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Conquanto as teses recursais concernem à parte final da dosimetria da pena – patamar da multa e regime inicial do cumprimento da pena –, entendo necessário rever,
de ofício
, as três etapas dosimétricas, sobretudo o atinente à pena-base estabelecida.

Para melhor visualização, reproduz-se o trecho da sentença que trata da fixação da pena privativa de liberdade:

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
. Quanto aos antecedentes, em análise dos antecedentes do acusado extraído do sistema (Apolo),
denotam-se algumas condenações em seu desfavor, das quais 02 (duas) podem ser utilizadas como maus antecedentes, já que embora os fatos sejam anteriores ao delito em julgamento, o trânsito em julgado se deu posteriormente, de modo que não há possibilidade de usar como reincidência
. Nesse sentido, o entendimento do STF: “[...] condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeitos de exacerbação da pena-base [...]”. Portanto,
anoto como maus antecedentes do acusado a condenação contida nos autos de n. 14-85.2015.811.0095 (Paranaíta/MT), por crime de furto qualificado tentado praticado no dia 27/12/2014 e trânsito em julgado no dia 24/04/2017, bem como a condenação contida nos autos de n. 1074-59.2016.811.0095 (Paranaíta/MT) por crime de violação de domicílio praticado no dia 25/04/2016 e com trânsito em julgado no dia 21/02/2019
. No que tange à sua conduta social, nada restou demonstrado nos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, sendo o objeto furtado foi devolvido com muitos danos. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

32. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

33.
Na segunda fase de aplicação da pena, há agravantes da reincidência, conforme se verifica da condenação constante dos autos de n. 995-63.2014.81.0091 (Nova Monte Verde/MT) em razão da prática de furto no dia 1/5/2014 e trânsito em julgado no dia 22/01/2015, condenação presente no PEP n. 3215-87.2017.811.0007 (SEEU)
.
Presente também a atenuante da confissão. Contudo, considerando que a agravante da reincidência é preponderante e não se compensa com a confissão, elevo a pena em 1/6, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão 35 (trinta e cinco) dias-multa.

34. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

2.2 - Do regime de cumprimento de pena

35. Considerando o disposto no § 2º e 3°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, bem como a reincidência do acusado,
fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO, conforme interpretação a contrário sensu da súmula 269 do STJ
”
(id. 36782955).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que, com exceção dos
maus antecedentes
, as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsistem.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

De igual modo, conforme já me posicionei em situações anteriores, o motivo associado ao “ganho fácil de dinheiro” é circunstância inerente aos crimes patrimoniais, como é o caso do furto (art. 155 do CP), não podendo, portanto, ser considerada negativa para recrudescer a pena-base.

Ênio Luiz Rosseto adverte que
“motivo do crime não se confunde com o dolo do tipo penal, por exemplo, no crime de furto a conduta dolosa de subtrair coisa alheia móvel visa o locupletamento do autor do injusto penal em prejuízo da vítima, tal é inerente à conduta do agente, não pode ser considerada circunstância desfavorável”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 130).

Ressalte-se, em acréscimo, que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial
" (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 286.455/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014)”
[cf. STJ, HC 321.470/AL, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015].

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ POR AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES PARA O ACUSADO FERNANDO FERREIRA ABREU – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO QUE COMPROVA O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A ESCALADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LUCRO FÁCIL COMO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NA PRIMEIRA FASE – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

[...] A ganância e a busca de lucro fácil são motivos inerentes ao tipo penal do delito de furto. [...]
(N.U 0001121-20.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão dos
maus antecedentes
do réu.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença,
duas condenações definitivas
, quais sejam,
“autos de n. 14-85.2015.811.0095 (Paranaíta/MT), por crime de furto qualificado tentado praticado no dia 27/12/2014 e trânsito em julgado no dia 24/04/2017, bem como a condenação contida nos autos de n. 1074-59.2016.811.0095 (Paranaíta/MT) por crime de violação de domicílio praticado no dia 25/04/2016 e com trânsito em julgado no dia 21/02/2019”
.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência específica, entendendo que está última deve preponderar sobre a primeira, razão pela qual recrudesceu a pena na fração de 1/6.

De fato, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de reincidência específica, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

A respeito, o STJ assim tem se manifestado:

“[...] 2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não sendo viável, contudo, a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. [...]”
(AgRg no HC 415.804/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

“Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica, tal como ocorre na espécie. Precedentes. [...]”
(HC 410.413/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017).

Do mesmo modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado Orientativo n. 41,
in verbis
:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Todavia, embora escorreita a sentença ao não realizar a compensação integral entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão, entendo adequado limitar o seu aumento à fração de 1/9 – e não 1/6 –, resultando na reprimenda intermediária de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual torno
definitiva
ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto à pretensão recursal de redução do valor do dia-multa estimado, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que sua fixação no patamar de 1/10 (um décimo) não foi justificado, apresentando-se, por isso, exorbitante, devendo ser reduzido para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido:

[...] A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observados o critério trifásico de dosimetria da pena, “deve ser mantida a respectiva reprimenda, não comportando reparos” (TJMT, Ap nº 63451/2018).

“Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.” (TJMT, Ap nº 164955/2014) [...]
(N.U 0001803-45.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019).

Por fim, quanto ao regime prisional,
não ignoro o teor da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena encontra-se satisfatoriamente fundamentado, máxime pelas várias condenações anteriores ostentadas pelo acusado –
três
execuções penais –, o que permitiu que duas fossem reconhecidas como maus antecedentes na fixação da pena-base e a outra como agravante da reincidência.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a quatro anos, a condição de multirreincidente específico do apelante foi determinante na exasperação da pena-base como maus antecedentes, de modo que não há mesmo nenhuma irregularidade na fixação do regime fechado, dado que, de acordo com o art. 33, § 3º, do CP,
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Sexta Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que a existência de condenações anteriores transitadas em julgados pode macular os antecedentes, a personalidade e a conduta social do paciente, desde que não ocorra bis in idem.

2. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, como ocorre in casu
.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 419.058/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reduzir o valor do dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, readequando ainda,
de ofício
, a reprimenda definitiva do acusado, fixando-a em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime inicial, que deverá permanecer como
fechado
em razão da multirreincidência específica do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021